Tribunal: TJSP
Processo: 1503282-66.2021.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e contradição no acórdão não caracterizada - Indevido caráter infringente e pretensão de prequestionamento - Descabimento, porquanto os embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados pelo artigo 619 do CPP - Rejeitados.